Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721911-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: JULIA BEATRIZ BORGES COELHO DUARTE FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0713844-30.2025.8.07.0001 impetrado por JÚLIA BEATRIZ BORGES COELHO DUARTE FEITOSA em desfavor da ora agravante e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar às autoridades coatoras que procedam à atribuição de pontuação adicional às notas obtidas pela impetrante no certame, alterando a sua classificação no resultado final do processo seletivo. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora